Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
2. Na hipótese em que não há qualquer outra prova corroborando a versão da vítima, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3. Recurso conhecido e provido.